Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735129-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRENTE: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK, ALINE DE PAULA PINHO, AMERICA GUIMARAES DE PAULA, ELIANE DE PAULA COSTA, JANE APARECIDA DE PAULA, LUCIENE DE PAULA LEAO, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, ROSILEIDE ASSIS DE PAULA, ROSILENE MANGUEIRA ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA OMISSA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREJUDICADO RECURSO DA RÉ UNIÃO ALTERNATIVA. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade da primeira para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Constatada a omissão/contradição na sentença em relação a análise da responsabilidade das empresas corretoras de câmbio e suas correspondentes à época dos fatos, impõe-se sua reforma a fim de que, no mérito, seja apurada a responsabilidade de cada uma das corrés frente ao inadimplemento contratual apontado pela parte autora. 3. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 4. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico. 5. As corretoras de câmbio respondem solidariamente pelas operações efetuadas por suas correspondentes, porém deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Deste modo, a corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio. 6. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 8. Recursos de apelação da parte autora e da ré B&amp;T conhecidos e parcialmente providos. Prejudicado o recurso da ré UNIÃO ALTERNATIVA. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico entre as partes por não atender a nenhum dos requisitos legais a que ela se refere ao longo de suas razões recursais. Tece considerações sobre a aplicação da escada ponteana para demonstrar a nulidade ao contrato firmado. c) artigo 85, § 2o, do CPC, indicando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no desenlace da controvérsia, bem como a ausência de sua responsabilidade por ato de correspondente cambiário praticado em nome próprio e em excesso de poder. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.081.029/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento “tanto a Primeira quanto a Segunda Turma desta Corte Superior possuem orientação de que o reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015) pressupõe a oposição de Embargos de Declaração na origem sobre o ponto omisso já suscitado previamente, além da alegação e do reconhecimento, pelo STJ, de ofensa ao art. 1.022 do CPC suscitada nas razões do Recurso Especial, o que não ocorreu no caso em espécie.” (AgInt nos EREsp n. 1.874.491/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e reconheceu haver responsabilidade solidária, consignando que, além de ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo, as empresas fazem parte do mesmo grupo de empreendimento, à luz da Teoria da Aparência. Diante desse contexto, modificar as conclusões alcançadas no acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, o que não é viável no âmbito do recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.290.343/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). De igual sorte, o recurso especial também não pode seguir em relação à indicada ofensa do artigo 85 do CPC e a discordância da recorrente com a distribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que “A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, conforme as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.193.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto às teses referentes à incidência do CDC ou aos atos praticados em excesso de poder. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009